Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709104-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA FARIA SILVA DA MATTA, PAULO FREDERICO DA MATTA CLEMENTINO AGRAVADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, BETTER EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para juntarem aos autos o comprovante de pagamento do preparo referente à Guia de Custas e Emolumentos juntada aos autos. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora